Tribunal: TJSP
Processo: 1001212-54.2025.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORTE INDEVIDO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1.Ação de indenização por danos morais devido ao corte indevido de fornecimento de energia por antigo débito. A sentença de primeira instância condenou o pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORTE INDEVIDO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1.Ação de indenização por danos morais devido ao corte indevido de fornecimento de energia por antigo débito. A sentença de primeira instância condenou o pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em apurar a existência e extensão dos danos morais em decorrência do corte de fornecimento de energia por débito antigo.
III. Razões de Decidir
3. A interrupção do fornecimento de energia por dívida antiga é indevida, devendo tais débitos serem cobrados pelas vias ordinárias, conforme precedente do STJ.
4. A privação do fornecimento de energia caracteriza o dano moral in re ipsa, dada a essencialidade do serviço e a violação ao direito à dignidade. Valores fixados de forma proporcional e razoável, além de estar compatível com outras condenações similares.
5. Honorários advocatícios. Retificação. Fixação por equidade em razão do baixo valor da condenação
IV. Dispositivo
5. Recurso da ré desprovido e parcialmente provido o da autora.